Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708908-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA ELZA FERNANDES DE SA, MARIA ELZI MENDES VARAO, MARIA EMIDIA DE BARROS FREITAS, MARIA ENI PEREIRA PAULO, MARIA ENY GONCALVES LISBOA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargados para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, quanto aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator